Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014306-42.2021.8.11.0000
Agravo no 1014306-42.2021.811.0000
Agravante: Paulo Sergio de Oliveira
Agravado: Alice Dal Toe
Agravo interposto pelo requerido Paulo Sergio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Direito Agrário de Cuiabá.
AÇÃO: Reintegração de Posse no 1013531-98.2021.811.0041, proposta por Alice Dal Toe em face de Paulo Sergio de Oliveira, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu liminar reintegração da autora, aqui agravada, na posse do imóvel localizado Avenida João Gomes Sobrinho n.o 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, devidamente registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de no 26.964, fls. 143, livro 02.
Alega que o conjunto probatório produzido, antes e depois da audiência de justificação, deixa dúvidas quanto a falta de posse nova, ou seja, de menos de ano e dia, pelo requerido, aqui agravado.
Alega ainda a ocorrência de testemunha surpresa, máxime por não ter a autora agravada apresentado a qualificação da testemunha nos 05 dias determinados pelo magistrado de origem quando designou a audiência de justificação.
Argui que a autora agravada juntou a qualificação de sua única testemunha Matheus Souza Pereira somente no dia 27.7.2021 às 17 horas e 45 minutos, ou seja, um dia antes da audiência de justificação agenda para o dia 28.7.2021 às 15 horas, e ainda, de forma incompleta, vale dizer, sem informações de todos os dados da testemunha, como exige a regra do art. 450 do CPC.
Argui que por tratar de testemunha única e em razão a omissão atribuída à autora agravada, a audiência sequer poderia ter sido realizada e que para sua surpresa o ato não apenas foi realizado como também ouvida a testemunha na qualidade de informante e, inclusive, deferida a liminar vindicada pela autora agravada, fundamentada na informação prestada pela referida informante.
Argui que a autora não tinha a posse do imóvel, que estava abandonado há mais de 10 anos e que, inclusive, servia de local de abrigo para drogados e delinquentes, bem assim que o IPTU nunca foi emitido em nome da autora agravada, mas que estava sendo emitido em nome de terceira pessoa, José Batista da Silva, que também nunca foi proprietário como afirma a autora agravada.
Também sustenta que a autora agravada nunca pagou IPTU que, inclusive estava vencido desde o ano de 1993 e que há mais de 5 anos sequer havia ligação e energia elétrica e de água no imóvel.
Informa que há registro na concessionária Águas Cuiabá de registro de ligação de água apenas no ano de 2015 e assim mesmo em nome de José Batista de Oliveira, este sim, real proprietário do imóvel (e não Jose Batista da Silva ou a autora agravada).
Defende sua posse, como se dono fosse, mansa e pacífica, por mais de 5 anos, e tem o imóvel como local de sua residência e de sua família, bem assim que nesse período de 5 anos, utilizou a energia elétrica da residência vizinha, que é da Sra. Elzeni, sua sogra, e que somente em 2020 foi que resolveu empreender e montou sua marcenaria na parte inferior do sobrado e teve, portanto, a necessidade de instalar, agora em seu nome, a energia elétrica para o maquinário que utiliza.
Aduz que foi ele, requerido, aqui agravante que há 5 anos fez a primeira manutenção no sistema hidráulico do prédio e a ligação de água, também vinda do imóvel vizinho que é da sua sogra, Sra. Elzeni, situação que ainda permanece.
Assevera que a autora agravada nunca teve a posse do imóvel, tanto é que consta na matrícula que embora a autora agravada tenha adquirido a propriedade em 1992, no mesmo negócio jurídico e concomitante ao registro da escritura de compra e venda, foi também registrado o direito real de usufruto vitalício para uma terceira pessoa, de nome Ursula Hahn Dal Toé, que por sua vez também nunca administrou o imóvel, vale dizer, nunca fez manutenção do bem e que o abandonou ou até mesmo o nunca possuiu.
Defende sua posse mais de ano e dia da propositura da ação, ao argumento de exercê-la há mais de 5 anos. Como se proprietário do imóvel fosse e que, inclusive tem recibo do ano de 2018 de pagamento de mão de obra, cujo documento foi emitido por Airson dos Reis, pesos serviços de conserto predial, limpeza e frete no imóvel.
Também que em 2019 fez reforma interna e externa no imóvel (massa corrida, pintura, instalação de uma caixa d’água, revisão e manutenção de toda a rede elétrica e hidráulica, conserto do telhado, reposição de telhas e instalação de janelas) como prova os recibos de pagamentos à Gonçalves Construtora Ltda..
Ainda afiram ter contratado os serviços de 3J Serralheria e Calhas, isso no ando e 2019, para instalar grade de proteção no medidor de energia elétrica e nas entradas do prédio, porta de entrada na oficina/mercenária e lixeira. Também que parte dos materiais usados na reforma de 2019, entre os meses de março a junho, foram comprados por sua sogra, Sra Elzeni, que também figura como requerida na ação proposta pela aqui agravada.
Também alega ter juntado declaração da Sra. Diana Silva de Oliveira que afirma ser vizinha do aqui agravante desde o ano de 2019.
Após discorrer sobre as alegações da pessoa ouvida como informante, que atribui de falsas declarações, e discorrer também sobre eventual direito de retenção, pugna pela concessão e efeito suspensivo. Alternativamente, vale dizer, caso não seja deferido o pretendido efeito que seja aumentado o prazo para desocupação voluntária, de 10 para 30 dias.
No mérito, pede o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca Paulo Sergio de Oliveira, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Reintegração de Posse no 1013531-98.2021.811.0041, proposta por Alice Dal Toe, deferiu liminar de reintegração da autora, aqui agravada, na posse do imóvel urbano localizado Avenida João Gomes Sobrinho n.o 181, Bairro Lixeira, Cidade de Cuiabá/MT, com área de 174,50m2, devidamente registrado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de no 26.964, fls. 143, livro 02.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E o risco de dano grave resta demonstrado, porquanto a audiência de justificação não demonstrou, com a segurança que o caso exige, o exercício da posse pela autora agravada. A questão desafia a instrução do processo.
Se por um lado a única testemunha relatou que o requerido, aqui agravante, está no móvel apenas a partir de agosto e setembro de 2020 e que antes disso a casa estava abandonada e que era, inclusive, utilizada por usuários de drogas, por outro lado, o requerido agravado alega que reside no imóvel como se proprietário fosse, há mais de 5 anos e, inclusive, apresentou documentos, que de certa forma, demonstram a realização, por parte dele, requerido agravante, a realização de vários serviços de manutenção no prédio, localizado no imóvel objeto da lide, como demonstra o recibo emitido por Airson dos Reis (consertos, frete e limpeza) em 08.1.2018 (id. 97365972), além dos recibos emitidos pela Gonçalves Construtora Ltda. em 20.3.2019 e em 18.11.2019 (doc. Id. 97365974), que consignam os serviços: Primeira etapa: limpeza geral, conserto das paredes internas, massa corrida, pintura interna, instalação de água, revisão de toda a parte elétrica e hidráulica, conserto de telhado e reposição e telhas. Segunda etapa: instalação e duas portas e duas janelas piso térreo, conserto de paredes, massas corridas e pinturas, revisão de toda a parte elétrica e hidráulica, instalação de interruptores e tomadas.
Também o recibo emitido por 3J Serralheria e Calhas em 19.4.2019 referente a serviços de grades de proteção de medidor, portal, lixeira.
Por fim a declaração prestada por Daiana Silva de Oliveira de que o requerido, aqui agravante, reside no imóvel desde o ano de 2019 (id. 97365977).
Dessa forma, não se verifica a presença de elementos suficientes aptos a provocar o deferimento da liminar vindicada pela autora, aqui agravada.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo.
Intime a agravada para, no prazo, apresentar sua contraminuta.
Comunique imediatamente ao juízo de origem.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)